Tribunal: TJMT
Processo: 1003458-65.2024.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003458-65.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (APELANTE), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), HELIO DA COSTA SILVA - CPF: 798.549.312-34 (APELADO), CAMILA DE NICOLA FELIX - CPF: 369.687.708-57 (ADVOGADO), EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - CPF: 247.478.678-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO CONTRATO ORIGINAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados
na inicial da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais
, declarando a inexistência de débito e condenando ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 12% sobre o valor da condenação. A apelante sustenta a validade da dívida e da cessão de crédito, bem como a inexistência de dano moral, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve comprovação suficiente da existência e exigibilidade do débito que originou a negativação; (
ii
) estabelecer se subsiste a condenação por danos morais, bem como a adequação do
quantum
fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da cobrança por cessionário de crédito exige a comprovação da relação jurídica originária por meio da apresentação do contrato firmado entre o consumidor e a cedente, além do termo de cessão.

4.
No caso concreto, a apelante não juntou o contrato originário antes da sentença, apresentando-o apenas posteriormente, apesar de estar em sua posse desde antes do ajuizamento da ação. Essa conduta viola o art. 434 do CPC e não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 435 do CPC, motivo pelo qual o documento deve ser desconsiderado.

5.
A ausência de comprovação da contratação e da origem do débito torna a negativação indevida, configurando ato ilícito e responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC e art. 373, II, do CPC.

6.
O dano moral decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes é presumido (
in
re

ipsa
), dispensando prova do prejuízo, conforme jurisprudência pacífica do STJ
.

7.
O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso
des
provido
.

Tese de julgamento
:

A cobrança de crédito cedido exige prova cumulativa do contrato originário e do termo de cessão.

A ausência dessa comprovação torna indevida a negativação, configurando dano
moral in
re

ipsa
.

O valor da indenização por danos morais deve atender aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 373, II, 434 e 435; CPC/2015, art. 85, §§ 1º, 2º e 11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1707577/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j. 07.12.2017,
DJe
19.12.2017; TJMT, RI nº 0019423-96.2019.811.0001, Rel. Juíza Lúcia
Peruffo
, j. 10.09.2019; TJMT, RI nº 1029924-87.2022.8.11.0001, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 22.04.2024; Súmula 22/TRTJMT.

R E L A T Ó R I O

RAC
1003458-65.2024.8.11.0040

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

X
HELIO DA COSTA SILVA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados – NPL II, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
2ª
Vara da Comarca de
Sorriso
/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais nº 1003458-65.2024.8.11.0040
,
proposta
contra a apelante
por Hélio da Costa Silva, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexi
stência
do débito

e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
. A r. sentença ainda condenou a parte requerida ao pagamento
das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 12% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil

(ID
303731392
).

A parte apelante

alega que a sentença recorrida merece reforma porque teria reconhecido indevidamente a inexigibilidade do débito discutido e
condenado-a
ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, desconsiderando provas documentais que comprovariam a origem e validade da dívida. Sustenta que o débito foi regularmente contratado pelo recorrido junto à
Calcard
Administradora de Cartões e posteriormente cedido à apelante, com observância das formalidades legais, inclusive com registro do termo de cessão em cartório, o que lhe conferiria fé pública e presunção de veracidade. Argumenta que apresentou nos autos documentos, faturas e contrato assinado pelo autor, não impugnado em réplica, que comprovariam a relação jurídica originária e afastariam a alegação de desconhecimento da dívida. Afirma que, mesmo na hipótese de ausência de notificação da cessão, o dever de pagamento permaneceria íntegro, conforme entendimento do STJ, e que a cobrança e a negativação se deram no exercício regular do direito de crédito, não configurando ato ilícito ou abuso de direito, inexistindo, portanto, responsabilidade civil.

No tocante aos danos morais, a apelante sustenta que não restaram comprovadas repercussões à intimidade, honra ou dignidade do recorrido, tratando-se, quando muito, de meros dissabores, o que não ensejaria indenização. Aduz que a fixação em R$ 5.000,00 se mostra excessiva e desproporcional, podendo, subsidiariamente, ser reduzida para evitar enriquecimento sem causa, citando precedentes que reduziram valores em hipóteses semelhantes.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a legitimidade dos débitos e a validade da cessão de crédito, afastando-se a condenação por danos morais e a declaração de inexigibilidade da dívida; subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório arbitrado
(ID 303731395)
.

Foram apresentadas contrarrazões (ID
303731856
) pelo recorrido, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de apelação interposta pela parte ré contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a indevida negativação do nome do autor e fixando indenização em R$ 5.000,00.

No caso dos autos, a controvérsia reside em verificar se a apelante comprovou, de forma suficiente, a existência e a exigibilidade da dívida que deu origem à restrição creditícia.

Inicialmente, observa-se que a apelante não trouxe, no momento processual adequado, prova robusta e inequívoca da relação jurídica subjacente ao débito.

Como bem delineado na sentença “
a
tese defensiva da ré FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II se baseia na cessão de crédito advinda da empresa
Calcard
Administradora De Cartões, a qual, em tese repassou a legitimidade para cobrança da dívida em face do
autor.Nesse
ponto, embora junte aos autos o termo de cessão (Id 156746948), o ordenamento jurídico afirma a necessidade daapresentação cumulativa do contrato original que deu causa à dívida, comprovando assim a origem e legitimidade da dívida. Não o fez
”
.

Importante salientar que o contrato indicado pela apelante como prova principal da contratação somente foi juntado após a prolação da sentença
(ID
303731395
)
, o que contraria a regra do art. 434 do CPC, segundo a qual os documentos destinados a provar as alegações devem ser apresentados com a petição inicial ou a contestação, admitindo-se a juntada posterior apenas nas hipóteses restritas do art. 435 do CPC — situação que não se aplica ao presente caso, pois se trata de documento que estava na posse da própria ré desde antes do ajuizamento da ação.

Assim sendo, não logrando a Instituição Recorrida em comprovar a regularidade do débito e, via de consequência que a inscrição estava calcada no inadimplemento de alguma obrigação pecuniária assumida pelo Recorrente, correta a declaração de inexistência do débito discutido.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CESSÃO DE
CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ORIGINÁRIA. NEGATIVAÇÃO PELO CESSIONÁRIO. TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO POSTERIOR.
FALHA NA PRESTAÇÃO DO
SERVIÇO.
DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO NA PETIÇÃO INICIAL/CONTESTAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. SÚMULA 22/TRTJMT. EXISTÊNCIA DE APONTAMENTO
POSTERIOR.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Documentos desacompanhados do contrato originário e específico - firmado entre a empresa cedente e o consumidor - não demonstram a existência/validade da dívida. Ademais, a negativação de crédito, ocorrida antes da conclusão da respectiva Cessão inviabiliza, em tese, somente a negativação identificada, e não o crédito propriamente
dito.
2- Havendo alegação de anotação indevida, incumbe ao fornecedor de produtos/serviços, comprovar a existência do débito ou a suposta ausência de anotação nos órgãos de proteção ao crédito, ônus que lhe cabe, nos termos do artigo 373, II do CPC. 3- A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in
re

ipsa
). Precedentes (STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. Ministro HERMAN BENJAMIN –
j .
07/12/2017 -
DJe
19/12/2017) e (TJMT – TR - RI nº 0019423-96.2019.811.0001 –
relª
.
Juíza LÚCIA PERUFFO – j. 10/09/2019). 4- Na TRTJMT, a matéria é sumulada: “Súmula 22/TRTJMT: A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in
re

ipsa
”, salvo se houver negativação preexistente”. 5- A existência de negativações posteriores àquela discutida, em nome do consumidor, devem ser consideradas para a quantificação do dano moral, nos termos do que dispõe a Súmula 29/
TRTJMT
.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1062531-22.2023.8.11 .0001, Relator.: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/06/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 14/06/2024)

“
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - CESSÃO DE CRÉDITO - NÃO COMPROVADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - PESSOA JURÍDICA – SÚMULA Nº 277 DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - DEVIDA – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DA MULTA ASTREINTES – MULTA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo requerido, uma vez que, o extrato de negativação acostado à petição inicial, demonstra que foi a requerida responsável pela inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes .2. Na cessão de crédito a prova da legalidade da negativação depende da apresentação do contrato que deu origem ao débito, firmado entre o consumidor e empresa cedente, bem como do termo de cessão público.

3. No caso, não há prova da legalidade do débito negativado, pois foi apresentado apenas o contrato originário do débito, desacompanhado do termo de
cessão.
4. A Súmula nº 227 do Superior Tribunal de Justiça reconhece a pessoa jurídica como passível de suportar dano moral.

5. Assim, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito revela-se indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do
CDC.
6. É ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re
ipsa.7. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito .8. Não comprovada à legitimidade do débito, mantém-se a declaração de inexigibilidade.

9. Quanto ao pedido de afastamento ou redução do
quantum fixado a título de multa, tenho pela sua rejeição, pois a astreintes imposta pelo juízo a quo, tem por natureza a função coercitiva, objetivando compelir o obrigado ao cumprimento da
obrigação.
Além disso, a multa apenas será aplicada em caso de descumprimento da ordem judicial, fato que até o momento não foi noticiado nos autos.

10. Recurso conhecido e improvido
”
.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1029924-87 .2022.8.11.0001, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 22/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 25/04/2024)

Demonstrada a inserção dos dados da parte Recorrente nos órgãos de proteção sem a demonstração de sua legalidade, em tese, tem-se configurado os elementos da responsabilidade civil objetiva (art. 14, do CDC).

Mantêm-se, portanto, hígidos os fundamentos da sentença que, diante da ausência de comprovação da dívida e da legitimidade da negativação, declarou a inexigibilidade do débito e reconheceu o dano moral.

A jurisprudência do STJ é pacífica
no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes configura dano moral in
re

ipsa
, prescindindo de prova do prejuízo
. Vejamos
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL.DANO MORAL IN RE IPSA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO.SÚMULA
7
/STJ.DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALÍNEA C. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que
o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
reipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
.(...)”
(STJ – 2ª T - REsp 1707577/SP - rel. MinistroHERMAN BENJAMIN– j. 07/12/2017 -
DJe
19/12/2017).

Com relação ao valor, este
deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Nesse sentido:

“
(
...
)
Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

(
...
)
” (
CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e
ampl
.–
São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105)

Deste modo, sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, tenho que
o
valor de R$ 5.000,00 fixado pelo juízo a quo observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo razão para alteração.

Diante disso, o recurso deve ser integralmente desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso e majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 11, do CPC/2015
.

Custas
recursais
pel
a
apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025